Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-74.2015.8.11.0110
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000736-74.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 569.091.101-10 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000736-74.2015.8.11.0110

APELANTE: OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO REGULARMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO OU NOMEADO PELO JUÍZO – SÚMULA 523 DO STF – NÃO CONFIGURADA A DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PREVISTA NO ART. 24 DO CÓDIGO PENAL NÃO DEMONSTRADOS – PRECEDENTES – DESCONSIDERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEPOIMENTOS REVESTIDOS DE VALOR PROBATÓRIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o acusado é regularmente assistido durante toda a instrução criminal por advogado por ele constituído ou nomeado pelo juízo, de modo que, não obstante a nomeação de advogados distintos na segunda fase da persecução penal vislumbra-se que o acusado não padeceu de defesa técnica durante os atos praticados no curso da instrução criminal, não sendo tal motivo suficiente para configurar a pretensa nulidade pela deficiência técnica.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Eventuais assaltos e invasões de terra, conforme alegado pelo acusado, não autorizam a posse e/ou porte de arma de fogo, pois vige em nosso sistema jurídico a proteção estatal, devendo o cidadão comunicar o fato às autoridades competentes, registrar ocorrência e requerer as providências devidas.

Consoante assentada jurisprudência, os depoimentos prestados pelos agentes públicos são revestidos de evidente valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente em razão de sua condição funcional.

Se o réu é reincidente, não deve ser acolhido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000736-74.2015.8.11.0110

APELANTE: OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (id. 180051206).

Inicialmente, a defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento da defesa, em razão de ausência de defesa técnica, ao argumento de que
“houve sentença e o apelante não possuía sequer defesa técnica, gerando a ausência de qualquer recurso a materializar a ampla defesa da parte, culminando na sua irrefutável nulidade”
. No mérito, sustenta que sua conduta estava amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, tendo em vista que portava arma de fogo para se defender. Requer, a desconsideração do depoimento dos policiais militares, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a gratuidade da justiça e a isenção do pagamento de custas processuais (id. 180051224).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180051233).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 184787235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000736-74.2015.8.11.0110

APELANTE: OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMNAR – NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa interpôs o presente recurso, no qual alega, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, argumentando a ausência de defesa técnica, sustentando, para tanto, que
“o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante de sentença condenatória sem que a parte tivesse assistência técnica, sendo que vários advogados foram nomeados, mas renunciaram”
.

Todavia, com a detida análise dos autos, entendo que a preliminar arguida não comporta provimento.

Imperioso destacar que não basta a simples alegação do acusado sobre a falta de defesa para caracterizar a nulidade pretendida, pois é necessário demonstrar de forma concreta.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrente teve sua defesa regularmente assegurada por meio de advogado devidamente constituído por ele ou nomeados pelo juízo, durante todos os atos realizados no trâmite processual.

Verifica-se que a Defesa Preliminar foi apresentada por meio do advogado constituído, José Roberto de Oliveira Silva (id. 180051191 – p. 68). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/06/2017, o advogado informou que o apelante não poderia estar presente (id. 180051191 – p. 106). Na audiência do dia 12/09/2017 foi decretada a revelia do acusado em razão de sua ausência, bem como do advogado constituído (id. 180051192 – p. 121), o qual renunciou ao mandato logo em seguida (id. 180051192 – p. 127). Em audiência de instrução do dia 31/10/2017, o apelante foi representado pela Defensoria Pública (id. 180051192 – p. 132). Para apresentação dos memoriais escritos, o juízo nomeou a advogada Iandra Santos Morais, que requereu a dispensa do
munus
(id. 180051192 – p. 146/147), tendo sido nomeado como defensor dativo Dr. Sebastião Carlos Toledo para promover a defesa do acusado, que apresentou as alegações finais (id. 180051192 – p. 150/158).

Após a prolação da sentença, o apelante, quando cientificado pelo oficial de justiça dos termos da decisão, manifestou o desejo de recorrer (id. 180051211), porém, o defensor dativo deixou transcorrer o prazo para apresentação das razões recursais (id. 180051217).

A Defensoria Pública, quando intimada para oferecer as razões recursais, requereu a intimação do apelante para que constituísse causídico, tendo em vista que
“(...) a defesa técnica do acusado foi integralmente realizada por advogado nomeado para a defesa, inclusive com arbitramento de honorários advocatícios em sentença”
(id. 180051220), o que foi feito, tendo o apelante nomeado a Drª Kênia Cristina Borges (OAB/MT nº 16.122-A) para apresentar as razões recursais (id. 180051224).

Dessa forma, verifica-se que inexiste, portanto, demonstração de qualquer prejuízo ao apelante.

Ademais, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Assim, não há falar-se em nulidade por deficiência de defesa técnica, tendo em vista que todos os atos foram praticados na presença da defesa.

Com tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a desconsideração do depoimento dos policiais militares, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a gratuidade da justiça e a isenção do pagamento de custas processuais.

O apelante foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) Consta do presente inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 18h05min., na Rua Benone José Lourenço, no Bairro Solar Ville, nesta cidade de Campinápolis-MT, o denunciado OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, vulgo “Junior”, portava e transportar, arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, 01 (uma) espingarda calibre nominal 20, de origem estrangeira, da marca “Miguel Larranaga”, número de série 20850, consoante Termo de Apreensão, juntado às fls. 05.

Apurou-se que, na data, horário e local acima mencionados, a Polícia Militar, em atividade ostensiva de rondas, abordaram o veículo camionete marca GM, modelo S10, cor preta, conduzida pelo denunciado OLAVO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, vulgo “Junior”.

Extrai-se dos autos que, ao abordarem o denunciado, realizaram revista na camionete delineado acima, logrando êxito em localizar na carroceria desta, a arma de fogo, qual seja, 01 (uma) espingarda calibre nominal 20, de origem estrangeira, da marca “Miguel Larranaga, número de série 20850, consoante Termo de Apreensão, juntado às fls. 05.

O caderno policial traz encartado o Laudo Pericial de Balística Forense, acostado às fls. 22/26, com a análise da natureza e eficiência da arma de fogo, relatando que a arma encontrava-se em perfeitas condições de uso e funcionamento, e eficiência para efetuar disparos com produção de tiro (...)”
(
sic
do id. 180051190 – p. 12/14).

Do estado de necessidade:

A defesa sustenta que
“a posse de arma do denunciado justifica-se pela necessária auto proteção, não suprida pelo estado, conforme evidencia-se pelos reiterados assaltos sofridos e invasões de terras, ou seja, a ineficiência estatal colocou em risco a sua vida e de seus familiares por todo esse tempo”
(id. 180051224).

O apelante ampara sua argumentação nas disposições do art. 24 do Código Penal (estado de necessidade) e na alegação de que devido aos inúmeros assaltos e invasões de terra sofridos, entendeu pela necessidade de ter o armamento, tendo em vista que, ainda que tenha cumprido os requisitos à obtenção da posse de arma, afirma que a burocracia pública ocasiona longa espera para emitir a licença e, nesse tempo, não pode proteger a si mesmo e sua família, razão pela qual muniu-se do artefato bélico apreendido neste feito.

Sem razão, todavia.

Isso porque, não se admite que um cidadão possua ou porte arma de fogo e/ou munições pelo simples fato de se sentir ameaçado, sob pena de regredirmos ao período da autotutela, esvaziando por completo a criminalização das condutas típicas descritas na Lei nº 10.826/2003.

A justificante decorrente do estado de necessidade caracteriza-se pela presença de situação de perigo para o bem jurídico, que deve ser atual, involuntário e inevitável.

No que se refere à inevitabilidade, a doutrina explica que “o perigo deve ser inevitável de outro modo, ou seja, não pode ser evitado conforme ao direito, ou não pode ser superado sem lesão ao bem jurídico sacrificado, ou, ainda melhor, que a lesão do bem jurídico é necessária para evitar o perigo” (SANTOS, Juarez Cirino. Direito Penal. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 238).

Ou seja, a suposta possibilidade de assaltos e invasões de terra não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de se agir conforme o direito e que a hipotética situação de perigo não poderia ser evitada de outro modo. Sendo assim, inviável o reconhecimento do estado de necessidade (art. 24 do Código Penal).

Neste sentido:

“Nos moldes do artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. In casu, não verificada a situação de perigo atual, mormente em se tratando de suposta ameaça de morte em futuro incerto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada”
(N.U 0020925-78.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019).

A respeito da matéria, deve-se mencionar elucidativo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais onde se destacou que
“eventuais ameaças não justificam o cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois vige no nosso sistema a proteção estatal, sendo dever do cidadão comunicar o fato à polícia, registrar ocorrência e solicitar providências”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.224185-3/001, Relator(a): Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022).

Dessa forma, eventuais ameaças não autorizam a posse e/ou porte de arma de fogo, pois vige em nosso sistema jurídico a proteção estatal, devendo o cidadão comunicar o fato às autoridades competentes, registrar ocorrência e requerer as providências devidas.

Portanto, não configurada a excludente de ilicitude de estado de necessidade.

Da desconsideração dos depoimentos dos policiais:

A defesa do apelante requer a desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante, sob o argumento de conflito de interesses (id. 180051224).

No entanto, a defesa não se desincumbiu de comprovar em que consiste o conflito de interesses suscitado.

Sobre os depoimentos de policiais, importa consignar que eles não devem ser desconsiderados meramente em decorrência da atribuição inerente à sua função, qual seja, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes.

Desde que firmes, coerentes e livres de elementos fáticos que inspirem suspeição, os depoimentos de policiais são reconhecidamente dotados de força probatória e possuem a mesma credibilidade conferida aos depoimentos prestados por cidadãos comuns, sendo ilegítima sua desconsideração exclusivamente em razão da condição funcional dos declarantes.

Ainda, seja policial civil ou militar, no exercício de sua função, ele age como representante do Estado e da instituição que representa, sendo certo presumir que goza de fé pública e, desde que atuem no cumprimento do dever e dentro dos limites da legalidade, não é razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade dos seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.

Consoante assentada jurisprudência, os depoimentos prestados pelos agentes públicos são revestidos de evidente valor probatório, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente em razão de sua condição funcional.

Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos concretos, minimamente embasados, é que seu valor como elemento de convicção pode restar comprometido (sendo ônus de quem alega o desvalor desse elemento de prova demonstrar a falta de compromisso com a verdade).

Assim, quando ausentes contradições nos relatos e quando não verificada qualquer razão para um possível falso testemunho, o depoimento prestado por policial deve ser levado em conta na formação do juízo de convencimento relativo à prática criminosa.

Do apenamento:

Na primeira fase da dosimetria o magistrado de origem fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em razão da valoração negativa dos antecedentes do apelante, tendo em vista possuir mais de uma condenação transitada em julgado (executivo de pena nº 0001544-50.2013.8.11.0110).

Por tal razão, valorou tanto como maus antecedentes quanto como reincidência, considerando na primeira fase da dosimetria a condenação dos autos nº 0000050-82.2015.811.0110, cujo trânsito em julgado da sentença, para o réu, se deu em 03/06/2020.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, porém, verificou-se a presença da agravante da reincidência (autos nº 0000502- 39.2008.811.0110, trânsito em julgado para o réu se deu em 01/07/2013), razão pelo qual elevou a pena em formação em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, o magistrado de origem fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A defesa pretende, ainda, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

Com efeito, o art. 44, inciso II, c/c § 3º, do Código Penal, veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face da condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Na espécie, observa-se que o apelante é reincidente na prática delitiva, eis que ostenta o executivo de pena nº 0001544-50.2013.8.11.0110, código 31776, oriundo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, pela prática do crime de corrupção ativa, descrito no artigo 333, do Código Penal, no qual foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos.

In casu
, imperioso destacar:

“Devidamente mencionada pelo d. juízo a quo, e confirmada no banco de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a multiplicidade de anotações de sentenças condenatórias que compõe o processo executivo de pena ao qual responde o acusado, não há falar em ilegalidade no maior desvalor conferido aos antecedentes criminais e à reincidência do réu, autorizando incremento operado em fração diversa à tida por ideal pelos Tribunais Superiores, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1000689-04.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Dessa forma, deixo de acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ante a reincidência do acusado, nos moldes do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Gratuidade da justiça e isenção do pagamento de custas processuais:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Quanto ao tema:

“(...) A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal”
(N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023